Tribunal: STF
Processo: Rcl 58475
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Dias Entregadora Ltda. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região proferida nos Autos nº 0011558-29.2017.5.15.0131. A parte reclamante alega afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria.  



    2. É o relatório. Decido.  



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    4. Ao apreciar a ADC 48-MC, em 19.12.2017, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007. Em sessão virtual finalizada em 14.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007.  



    5. A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho.  



    6. Nesse sentido, é a decisão da Primeira Turma desta Corte proferida na Rcl 43.544-AgR (Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes): as “relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT”.  



    7. No caso em análise, o autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A empresa ora reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor constitui transportador autônomo de cargas (TAC), que prestava o serviço em veículo próprio, com registro na ANTT, e com o qual firmou contrato de prestação de serviços com fundamento na Lei nº 11.442/2007, razão pela qual defendeu, ainda, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda.



    8. Consta dos autos (i) “Contrato de Prestação de Serviços de Transporte/Entrega regido pela Lei 11.442/2007”, firmado entre a empresa reclamada e a parte beneficiária (doc. 4) e (ii) o registro do motorista como TAC - comprovante de consulta de transportador na ANTT (doc. 5). 



    9. É fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.



    10. Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, desnecessária sua apreciação, diante do acolhimento da argumentação principal, nos termos acima.  



    11. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada proferida nos Autos nº 0011558- 29.2017.5.15.0131 e assentar a competência da Justiça comum para julgamento do feito. 



    12. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator